Tribunal: TJES
Processo: 5005908-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005908-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SPE PORTUGAL EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (7)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES. SENTENÇA ANULADA. ERROR IN PROCEDENDO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedente a impugnação ao quadro geral de credores. O agravante alega que a sentença violou a coisa julgada ao proferir nova decisão sobre matéria já apreciada em agravo de instrumento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeira instância desrespeitou a coisa julgada formada em acórdão anterior; (ii) determinar se houve error in procedendo na nova sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que a decisão de primeira instância desconsiderou o efeito substitutivo do acórdão anterior, que já havia resolvido o mérito da impugnação ao quadro geral de credores.

O acórdão anterior transitou em julgado, impedindo a prolação de nova sentença sobre a mesma matéria, caracterizando error in procedendo por parte do juízo de origem.

O princípio da coisa julgada deve ser respeitado para garantir a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - SUSCITADA PELAS AGRAVADAS

As agravadas alegam, em sede de contrarrazões, que o recurso desafia o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, uma vez que interposto o agravo de instrumento na pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos contra a mesma decisão.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões
” (AgInt no AREsp 816.730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017).

No caso, a agravante, quando intimada da decisão objurgada, opôs recurso de embargos de declaração, em 29/05/2023, ao tempo em que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto em 07/06/2023, quando na pendência de julgamento dos primeiros.

Tal circunstância, em regra, ensejaria o reconhecimento da violação ao princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista que o agravante valeu-se, simultaneamente, de dois recursos distintos – embargos de declaração e agravo de instrumento – para impugnar a mesma decisão, olvidando-se, no entanto, da preclusão consumativa.

Todavia, à luz do princípio da instrumentalidade e da primazia das decisões de mérito, não se pode deixar de considerar que, no curso do agravo, foram os embargos de declaração totalmente desprovidos, o que, a meu sentir, autoriza o conhecimento deste recurso.

A propósito, este órgão colegiado já teve a oportunidade de acolher o entendimento segundo o qual “
deve ser admitido o Agravo de Instrumento interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão agravada, notadamente quando mantido integralmente o julgado quando da análise do recurso complementar
” (TJES, AI nº 5010053-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, j. em 13/03/2023).

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PORTUGAL EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a impugnação ao quadro geral de credores nº 0007182.06.2017.8.08.0014, ajuizada em desfavor de ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda. e outras empresas do Grupo ALX.

Em suas razões (id 5157073), o agravante sustenta que
(i)
a sentença violou os artigos 494 e 505 do Código de Processo Civil ao proferir nova decisão sobre matéria já apreciada e julgada pelo Tribunal de Justiça em agravo de instrumento anterior;
(ii)
houve
error in procedendo
, pois o juízo de primeiro grau ignorou a coisa julgada formada na decisão anterior que já havia resolvido o mérito da questão.

De saída, adianto que o recurso merece provimento, eis que constato a existência de
error in procedendo
.

Extrai-se dos autos que uma primeira sentença foi prolatada na impugnação à relação de credores originária, às fls. 147, julgando-a improcedente.

Sobreveio o
agravo de instrumento nº 5003201-18.2020.8.08.0000
, de relatoria do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que, reconhecendo o vício de julgamento citra petita, apreciou o mérito da impugnação em causa madura para, ao final, rejeitar integralmente a impugnação à relação de credores, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. PRELIMINAR DE OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DE PEDIDO DA INICIAL ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA ANULAR A SENTENÇA E, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PROMOVER O ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA OMISSA. MÉRITO RECURSAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DAS PRÓPRIAS RECUPERANDAS DO QUADRO GERAL DE CREDORES. CONDIÇÃO DE CREDORAS ENTRE SI. AUSÊNCIA DE DIREITO A VOTO. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO ADVINDO DE CONTRATO DE DEPÓSITO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO NA QUALIDADE DE QUIROGRAFÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Nulidade da Sentença

I.I. Na hipótese, não houve enfrentamento no tocante ao Requerimento da Recorrente no sentido de serem excluídos os Créditos das Recorridas (Recuperandas) do Quadro Geral de Credores.

I.II. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.013, § 3º, inciso III, autoriza a imediata análise de mérito pelo Tribunal de Justiça quando o processo estiver em condições de Julgamento e houver sido constatada omissão no exame de um dos pedidos pelo Magistrado na origem.

I.III. Preliminar parcialmente acolhida diante de manifesta ausência de enfrentamento expresso de um dos pedidos exordiais, e, por aplicação da norma inserta no artigo 1.013, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, passa-se à sua imediata análise em sede meritória.

II. MÉRITO

II.I O entendimento firmado pelo Administrador Judicial na origem encontra respaldo na norma que ressai do artigo 43, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, de modo que, até mesmo por decorrência lógica, não poderia ser outra a interpretação na medida em que não faria qualquer sentido a própria empresa em Recuperação Judicial proferir Voto hábil a validar ou invalidar o Plano de Recuperação por ela mesma elaborado, devendo, portanto, ser rejeitada a Impugnação oferecida no sentido de excluir o crédito das Recuperandas inscrito no Quadro de Credores Quirografários.

II.II. O Crédito da Recorrente refere-se a Contrato de Depósito de Mercadorias, não havendo prova de que o mesmo assuma posição de proprietário fiduciário dos bens listados no referido Instrumento Contratual, ou mesmo das demais hipóteses de não submissão ao regime da Recuperação Judicial, na forma estabelecida no artigo 49, § 3º, da Lei de Falências, afigurando-se escorreita a Sentença de Primeiro Grau.

II.II. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ocorre que, após o trânsito em julgado do v. acórdão proferido no agravo de instrumento nº 5003201-18.2020.8.08.0000, o Juízo
a quo
, em vez de determinar o arquivamento da impugnação, proferiu nova sentença às fls. 207/210, evidenciando-se, inegavelmente, o
error in procedendo
, pois desconsiderado o efeito substitutivo próprio do acórdão (art. 1.008, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
. para anular a sentença de fls. 207/210 dos autos originários, em razão da causa ter sido apreciada pelo acórdão proferido no agravo de instrumento nº 5003201-18.2020.8.08.0000, já transitado em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)